Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA N. 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando as Recorrentes ao pagamento de R$ 7.698,39 (sete mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 07/2022 a 07/2023.
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou que é servidor efetivo da carreira pública de assistência social, que recebeu GAR (gratificação de atividade de risco) e sobre a referida verba incidiu desconto previdenciário que entende devido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e a IPREV sustentam que não há interesse de agir e que o processo deve ser suspenso para aguardar desfecho de questão prejudicial. Aduzem que continua sub judice a discussão sobre a incorporação da GAR aos proventos dos servidores aposentados e que não haveria direito à restituição de contribuição recolhida com base em fato gerador passado. Defendem que eventual condenação deve compreender os meses de setembro/2018 a julho/2023 e que deve ser aplicada a taxa Selic na atualização do valor devido. Requerem a reforma da sentença.
5. Estando devidamente demonstrada a necessidade de intervenção judicial para que o Recorrente alcance a efetivação do seu direito e inexistindo decisão judicial determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida nos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir nem em suspensão processual. Preliminares rejeitadas.
6. Conforme a tese fixada no TEMA 163 do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Tendo a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) igual natureza, sobre ela também não deve incidir a contribuição previdenciária.
7. Estando constatado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor do Recorrido por ocasião de sua aposentadoria, indubitável a necessidade de devolução dos valores, independente do momento do fato gerador ou da natureza da contribuição, especialmente porque a apropriação de recursos sem a devida contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa.
8. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932). Já nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
9. Observando-se a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial, processo no 0709818-06.2023.8.07.0018, ajuizada em 30/08/2023, com razão os Recorridos no tocante à prescrição da parcela relativa ao mês de julho/2018.
10. No tocante ao índice de atualização do valor devido, tendo em vista que a aplicação do INPC se encontra limitada até 14/02/2017, como decidido pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, e diante do disposto na Lei Complementar Distrital no 943/2018 e na Emenda Constitucional no 113/2021, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias. Nesse sentido: (Acórdão 1895060, 07148661520248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para limitar a condenação ao pagamento do período de agosto/2018 a julho/2023 e determinar que sobre o montante haverá incidência da Taxa SELIC.
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.